Tribunal: STF
Processo: ARE 1508294
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS DECISÓRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS. NORMAS REGIMENTAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA EM DEFESA DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1044 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.178.617-RG. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TJDFT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1.Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, uma vez que não incide, na hipótese, o Tema 1044 da repercussão geral, mantendo-se o fundamento do acórdão recorrido que afastou a apontada ilegitimidade do Ministério Público de Contas para impetrar mandado de segurança visando impugnar decisões que não conheceram dos recursos administrativos no âmbito do TCDF. 



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, houve ou não violação à tese fixada no Tema 1044 da repercussão geral, no sentido de que o Ministério Público que atua junto aos Tribunais de Contas não possui legitimidade para impugnar judicialmente os atos decisórios proferidos pela respectiva Corte, considerando-se o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. Na espécie, o TJDFT afastou o Tema 1044 da repercussão geral, por entender que o writ foi impetrado apenas para o conhecimento dos recursos de reconsideração apresentados pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal, na defesa de suas funções institucionais, não visando a impugnação do mérito das contas e nem sobre o acerto ou não das decisões que julgaram as contas iliquidáveis. 



    4. Além disso, a Corte a quo, diante das peculiaridades do manejo do mandado de segurança, no caso concreto, concluiu pela ilegalidade verificada na previsão do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal à luz da Lei Orgânica da Corte de Contas, o qual restringe demasiadamente o escopo do cabimento do recurso de reconsideração, de modo a impossibilitar a impugnação de decisões terminativas.



    III - Razões de decidir 



    5. O entendimento do Tribunal de origem não divergiu dos precedentes firmados nesta Suprema Corte, os quais reconhecem a personalidade judiciária de órgãos despersonalizados para atuação em defesa de suas prerrogativas e na proteção de seus direitos. 



    IV - Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).